Tribunal: STF
Processo: Pet 11579
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência, proposta por Tiago Minelli de Souza, para suspender a exigibilidade de Auto de Infração de Trânsito, lavrado com fundamento no art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta pela ausência de lastro probatório mínimo para a imposição da punição administrativa, pela inobservância ao rito contido no art. 280 do CTB para a autuação e pela falta de fundamentação das decisões prolatadas em seu desfavor (e-doc. 1).



    É o relatório.  



    Decido.



    2. Impende registrar que a jurisprudência do Pretório Excelso exige a presença simultânea de três requisitos para a concessão da tutela de urgência: (i) plausibilidade do direito alegado; (ii) demonstração de que a manutenção da eficácia da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; e (iii) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    3. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal concluiu ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário.” 



    (Pet nº 9.710-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    3. O entendimento sobre o tema é consagrado nos enunciados nº 634 e nº 635 da Súmula do STF, abaixo transcritos:  



    E. 634: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”  



    E. 635: “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”  



    4. No entanto, com as devidas vênias aos entendimentos contrários, não vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a plausibilidade jurídica do pedido, à luz do hodierno repertório jurisprudencial do STF. 



    5. Com efeito, não trouxe o peticionário quaisquer fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a incorreção das decisões prolatadas em 1º e 2º Graus, tampouco trouxe informações precisas sobre as razões pelas quais entende haver uma omissão no julgado de origem, em que mantida a pena administrativa que lhe fora aplicada.



    6. Não o bastasse, é certo que a questão repousa sobre fundamental matéria probatória, atinente à observância aos procedimentos para efetivação da autuação de trânsito e, mais ainda, à verificação dos fatos correspondentes à penalidade administrativa aplicada. No ponto, convém relembrar que a análise sugerida encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator